Tribunal: TJDFT
Processo: 0715436-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715436-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, ROBSON CALDEIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 58051144) que, nos autos do Cumprimento Individual da Sentença Coletiva proferida na Ação Coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, ajuizado por Robson Caldeira de Oliveira e Outro, determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial para calcular a dívida com observância dos seguintes parâmetros: “1) a data de atualização dos cálculos apresentados pelo autor com a petição inicial (13/12/2023, ID 181771940); 2) a data de início da obrigação de restituir em 25/02/2014, com o cômputo parcial do mês de fevereiro de 2014; 3) correção monetária pelo INPC desde o desconto de cada parcela até dezembro de 2021, quando então passará a incidir exclusivamente a Taxa Selic; 4) o último mês de restituição da contribuição previdenciária como abril de 2023; 5) eventuais diferenças ou devoluções administrativas nas rubricas 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 e 60735 DEV.GPS - LEI 5184/2013.” Alega o Agravante, em síntese, que, em se tratando de crédito tributário distrital, em respeito à tese fixada no Tema no 905/STJ, deve ser observada a legislação do Distrito Federal para definição do índice de correção monetária. Aduz que, “embora não tenha sido expressamente fixado no acórdão o termo a quo da incidência da Taxa SELIC, depreende-se que, conforme a ‘previsão na legislação da entidade tributante’, determinada pelas teses fixadas nos recursos repetitivos expressamente invocados no acórdão, a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC.” (grifos no original). Requer a antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o processo até o julgamento do Tema 1.169/STJ. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Inicialmente, importa esclarecer que, embora tenha havido a determinação de suspensão do processamento das execuções no Tema 1.169/STJ, a hipótese dos autos não se amolda à matéria analisada no âmbito do referido precedente qualificado. Há, portanto, que ser feito o distinguishing. Isso porque o título judicial que deu ensejo ao presente Cumprimento de Sentença apresenta todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos do valor a ser executado, constituindo, portanto, sentença líquida. Saliente-se que o título coletivo indicou precisamente a correção monetária incidente sobre o valor devido (ID 181771932, pág. 6/7, na origem): “Com o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido apresentado, para condenar o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspender os descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como o condeno, e de forma subsidiária o DISTRITO FEDERAL, a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela. Para fins de cálculo, considerando que a verba pleiteada tem natureza tributária, a correção monetária dar-se-á pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.” A sentença foi parcialmente reformada em segunda instância, para estender a condenação aos servidores ativos e alterar os parâmetros da correção monetária (ID 181771933, pág. 23, na origem). Nesse sentido, é certo que o caso em comento tem por objeto o cumprimento de sentença condenatória líquida – e não o cumprimento de sentença condenatória genérica –, o que não engloba a discussão tratada no Tema 1.169/STJ. A despeito dessa circunstância, vislumbro a presença dos requisitos legais que ensejam a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No tocante à discussão sobre o índice de correção monetária devido, a r. decisão agravada foi proferida nos autos de Cumprimento Individual do título judicial formado na Ação Coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, no qual foi determinada a realização de cálculo pela Contadoria Judicial com a aplicação da correção monetária pelo INPC desde o desconto de cada parcela até dezembro de 2021, quando então passará a incidir exclusivamente a Taxa Selic. Desse modo, depreende-se, de plano, que a r. decisão agravada não observou os parâmetros adotados pela eg. 8a Turma Cível para a elaboração dos cálculos, consoante precedente desta relatoria, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS COM BASE NA LEI No 8.162/91. RESTITUIÇÃO DETERMINADA. LIMITE TEMPORAL. ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 8.688/93. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. PARÂMETROS DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de Cumprimento Individual do título judicial formado na Ação Coletiva no 0000805-28.1993.8.07.0001, no qual foi determinada a restituição do valor equivalente à contribuição previdenciária superior a 6% (seis por cento), cobrada com base nos artigos 231 da Lei no 8.112/90 e 9o da Lei no 8.162/90, declarados inconstitucionais pelo e. STF (ADI no 790-4) e que haviam fundamentado descontos previdenciários de até 12% (doze por cento), enquanto vigoraram. 2. Em respeito aos parâmetros fixados pelo c. STJ, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema Repetitivo no 905), e tendo em vista que a contribuição previdenciária possui natureza tributária (RE 556664), no caso dos autos, os juros moratórios devem observar o índice fixado no título judicial executado, qual seja, 0,5% (zero vírgula cinco) por cento ao mês, a partir do trânsito em julgado (13/4/1998) até 31/5/2018, quando entrou em vigor a Lei Complementar Distrital no 943/18, determinando que o crédito tributário distrital passasse a ser atualizado pela Taxa Selic, na qual estão abarcados os juros moratórios e a atualização monetária. 3. Quanto à correção monetária, deve ser aplicado o INPC, por ser o índice previsto na Lei Complementar Distrital no 435/2001, até 31/5/2018, quando entrou em vigor a supracitada Lei Complementar Distrital no 943/2018. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1711746, 07432787220228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no PJe: 24/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Evidencia-se, ainda, o perigo de dano decorrente da possibilidade de elaboração de diversos cálculos no processo de origem, segundo parâmetros distintos; logo, a fim de evitar o tumulto processual e a realização de atos desnecessários, mostra-se prudente a suspensão do feito, na origem, até a definição quanto os índices a serem utilizados para aferição do montante devido. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento de mérito do agravo. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator